Tribunal: TJBA
Processo: 8009494-24.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009494-24.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTAL GAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por CRISTAL GÁS LTDA e ANTÔNIO BALBINO DOS SANTOS LIMA contra decisão que, nos autos de Embargos à Execução, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica agravante comprovou a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ; (ii) estabelecer se a pessoa física agravante faz jus à gratuidade da justiça diante dos elementos probatórios constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a mera alegação de inatividade ou crise econômica, conforme a Súmula 481 do STJ.

4. Os documentos apresentados pela pessoa jurídica, como notificações fiscais por inatividade, não demonstram de forma abrangente sua incapacidade financeira, por não refletirem a totalidade de seu patrimônio ou eventuais ativos.
A ausência de documentos contábeis idôneos, como balanços patrimoniais e demonstrações de resultado, impede a verificação segura da alegada insuficiência de recursos.

5. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por prova em contrário.

6. A existência de renda mensal proveniente de aluguel e a movimentação financeira evidenciada por faturas de cartão de crédito revelam capacidade econômica incompatível com a alegada miserabilidade.

7. O conjunto probatório não demonstra a probabilidade do direito à gratuidade, afastando também o requisito para concessão de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8009494-24.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravantes,

CRISTAL GÁS LTDA
e

ANTÔNIO BALBINO DOS SANTOS LIMA
, e, como agravado,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)